Tribunal: TJDFT
Processo: 0750691-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750691-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO INTER SA, BANCO PAN S.A, BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, SP BRASIL ADMINISTRACAO FINANCEIRA E NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA contra decisão proferida pela 24a Vara Cível de Brasília, pela qual indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela nos seguintes termos: “Vistos, etc. Defiro o pedido de gratuidade de justiça, demonstrando a Autora que os valores de seus contracheques estão sendo provisionados para pagamento de dívidas (ID no 179084711 e seguintes), o que é objeto do processo no 0747095-10.2023.8.07.0001. Anote-se a gratuidade de justiça. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ANA CRISTINA QUEIROZ em desfavor dos Bancos Réus. Afirma que é servidora pública aposentada e contraiu 11 empréstimos consignados em sua folha de pagamento e na conta salário/corrente com os Requeridos que totalizam R$ 6.319,95, sendo 10 consignados no valor de R$ 4.920,58 e 1 em conta na quantia de R$ 1.389,95. Alega que a Lei no 7.239/2023 veio estabelecer o crédito responsável e assegurar a garantia do mínimo existencial ao consumidor, limitando o desconto máximo na folha do servidor a 40% da remuneração, sendo 35% para a modalidade consignado e 5% reservado para saque com cartão de crédito ou amortização contraída nessa modalidade, nos termos do artigo 2o, § 1o, da Lei no 7.239/2023 e art. 116, § § 1o e 2o, da Lei Complementar no 840/2011. Informa que não detém nenhum empréstimo nesta última modalidade, de modo que o limite de descontos para os empréstimos consignados em seu contracheque somado ao de sua conta corrente/salário deverá ser de 35%, após os descontos compulsórios da seguridade social e imposto de renda retido da fonte. Sendo seu salário líquido de R$ 11.924,90, o máximo permitido para descontos é R$ 4.173,53, quando atualmente os descontos dos empréstimos chegam ao valor de R$ 6.649,89, que significa um percentual de 55,76% sobre os proventos. Aduz que a apropriação, por parte dos Réus, de valores acima do permitido legalmente para os proventos lhe confere legitimidade para o pedido de tutela antecipada, dada a caracterização do perigo resultante da demora (periculum in mora), haja vista os valores serem advindos de sua aposentadoria e terem caráter alimentar e serem utilizados para sua sobrevivência e de sua família, presente também a probabilidade de seu direito. Requer a concessão da tutela de urgência para que os Réus adequem os descontos ao percentual máximo de 35%, atinente aos empréstimos consignados em contracheque e da conta corrente/salário da Autora, de seus rendimentos brutos após abatidos os descontos obrigatórios, sendo o valor máximo permitido para tais descontos o valor de R$ 4.173,53 a serem distribuídos entre os credores, com a devida intimação da Seção de Pessoal da Policia Civil do Distrito Federal para implementar os descontos no percentual correto; caso este Juízo não entenda pela limitação de 35% de descontos, dado que a Autora não tem consignados na modalidade de cartão de crédito, nos termos do § 2o do art. 116 da Lei Complementar no 840/2011, requer que o desconto seja limitado a 40% dos proventos. É o relatório. Decido. É cediço que, nos termos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem ser demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em outras palavras, faz-se necessário comprovar, simultaneamente, relevante fundamentação que ateste a plausibilidade do direito vindicado, e existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O §3o do dispositivo legal, por sua vez, determina que a reversibilidade da medida é condição essencial para o deferimento do pedido.Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Pois bem. Numa análise perfunctória, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência no caso em análise. Com efeito, verifica-se a ausência de probabilidade do direito alegado pela parte Autora, tendo em vista que nos contracheques juntados aos autos, referentes aos meses de agosto a outubro de 2023 (ID no 179084707 e seguintes), a remuneração líquida da requerente é de R$ 11.924,90 e o total de descontos aos bancos dos empréstimos consignados é no importe de R$ 4.661,72, dentro, portanto, do limite de 40% estabelecido no artigo 2o, § 1o, da Lei Distrital no 7.239/2023 e art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011, que corresponde ao valor de 4.769,96 permitido para descontos no caso da requerente. Registre-se, ademais, que a própria Autora afirma não possuir outros descontos de amortização referente a operações com cartão de crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. [...]” – ID 179391241 na origem (processo n. 0748077-24.2023.8.07.0001).” (ID 179391241, na origem). Nas razões recursais, a agravante ANA CRISTINA QUEIROZ alega que: “No total foram feitos 11 (onze) empréstimos, sendo 10 (dez) consignados em folha de pagamento e 1 (um) em sua conta salário/corrente. Os empréstimos consignados no contracheque da Autora totalizaram nos meses de agosto e setembro de 2023 R$ 4.661,72 (quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos) e o empréstimo em sua conta salário/corrente é no valor de R$ 1.389,95 (mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) que somados temos o montante de R$ 6.051,46 (seis mil e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos). Já no mês de novembro temos que consignados no contracheque da Autora totalizaram R$ 5.260,56 (cinco mil duzentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) e o empréstimo em sua conta salário/corrente é no valor de R$ 1.389,95 (mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos) que somados temos o montante de R$ 6.650,51 (seis mil seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos).” - ID 53875726, p. 3. Diz que “os valores que são descontados de todos seus empréstimos são superiores aos 35% (trinta e cinco por cento) e 40% (quarenta por cento) o percentual máximo permitido pela Lei no: 7.239/2023.” - ID 53875726, p. 4. Quanto à decisão agravada, afirma que “o Juízo de piso não observou os descontos realizados na conta salário/corrente da Agravante a título de empréstimos no valor de R$1.389,95 (mil trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), que ultrapassam o limite estabelecido pela legislação vigente.” - ID 53875726, p. 4. E acrescenta: “A aposentadoria bruta da Autora é de R$ 16.538,74 (dezesseis mil quinhentos e trinta e oito centavos) com descontos obrigatórios de Imposto de Renda no valor de R$ 3.230,68 (três mil duzentos e trinta reais e sessenta e oito centavos) e Contribuição Para Seguridade Social de R$ 1.320,68 (mil trezentos e vinte reais e sessenta e oito centavos). A soma dos descontos obrigatórios é de R$ R$ 4.613,84 (quatro mil seiscentos e treze reais e oitenta e quatro centavos). Pegando o salário bruto e abatendo os descontos obrigatórios temos um saldo de R$ 11.924,90 (onze mil novecentos e vinte e quatro reais e noventa centavos) devendo recair sobre este montante a aplicação do desconto de 35% (trinta e cinco cento) para os pagamentos de empréstimos tanto em seu contracheque como em sua conta corrente.” - ID 53875726, pp. 7/8. Sustenta: “Para tanto, ao analisar os descontos referentes aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, nota-se que nesses meses a porcentagem do salário líquido descontada foi de aproximadamente 50% (cinquenta por cento), 50% (cinquenta por cento), e 55% (cinquenta e cinco por cento), respectivamente.” - ID 53875726, p. 8. Requer ao final: a. A intimação dos Agravados para que querendo apresentem resposta ao presente agravo de instrumento e, caso não o façam, lhes sejam aplicados os efeitos da revelia; b. No mérito requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada concedendo a tutela de urgência inaudita altera pars para: i. Determinar que os Réus se adequem ao percentual de descontos de 35% (trinta e cinco por cento) dos empréstimos consignados em contracheque e da conta corrente da Agravante, de seus rendimentos brutos após serem abatidos os descontos obrigatórios, sendo o valor máximo permitido para tais descontos de R$ 4.173,71 (quatro mil cento e setenta três reais e setenta e um centavos) a serem distribuídos entre os credores; ou ii. Caso não entenda pela limitação de 35% (trinta e cinco por cento) de descontos uma vez que a Agravante não tem consignados na modalidade de cartão de crédito nos termos do § 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011, requer a tutela de urgência para limitar os descontos a 40% (quarenta por centos) dos rendimentos brutos da Autora após abatidos os descontos obrigatórios, sendo o valor máximo permitido para tais descontos de R$ 4.769,71 (quatro mil setecentos e sessenta e nove reais setenta e um centavos) a serem distribuídos entre os credores. c. A devida intimação da Seção de Pessoal da Polícia Civil do Distrito Federal para implementar os descontos no percentual correto; d. Comprovar todo o alegado por todos os meios permitidos de provas em direito; e. A condenação dos Agravados em honorários sucumbenciais nos termos da Lei. - ID 53875726, pp. 10/11. Sem preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 179391241 na origem). Contrarrazões dos agravados BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S/A pelo desprovimento do recurso (IDS 54569492, 54947333, 55183991, respectivamente) Os demais agravados não apresentaram contrarrazões (IDS 55211603, 55455872, 55455631, 55605561). Pela decisão ID 60284610, determinada a suspensão do recurso até o julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade n. 0721303-57.2023.8.07.0000. Em 6/1/2025, juntado nos autos a Certidão da 5a Turma Cível no seguinte teor: “Certifico e dou fé que, em cumprimento à decisão de ID 60284610, consultei os autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0721303-57.2023.8.07.0000 e verifiquei que, em 15/10/2024 foi juntado aos autos o acórdão de no de registro 1925950, cópia anexa, estando o referido processo com recurso extraordinário pendente de análise no Supremo Tribunal Federal. Certifico, ainda, que os autos de origem, 0748077-24.2023.8.07.0001, foram arquivados em 05/09/2024, após sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito por abandono de causa (ID 206380118).” É o relatório. Decido. Consoante relatado, ANA CRISTINA QUEIROZ DA SILVA insurge-se contra decisão proferida pela 24a Vara Cível de Brasília pela qual indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Em 04/08/2024, sobreveio sentença nos autos de origem que “julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso III, do CPC” – ID 206380118, na origem: Certificado, na origem, o trânsito e julgado da sentença e a determinação de arquivamento dos autos (ID 210015740). Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora